Tribunal: STF
Processo: Rcl 79372
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR DEMANDA DECORRENTE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 3395. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional movida pelo MUNICÍPIO DE BRANQUINHA em face de acórdão (e-doc. 4) do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, proferido nos autos do Processo n. 0000240-13.2024.5.19.0060, que supostamente teria desrespeitado o assentado por esta Corte na ADI n. 3.395.



    2. A parte reclamante alega que “trata-se na origem de reclamação trabalhista ajuizada por Thaynara Suanne Lemos da Silva em face do Município de Branquinha/AL requerendo direito concernente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que após a sentença de procedência “fora interposto recurso ordinário pelo Município de branquinha, objetivando a declaração da incompetência da justiça do trabalho, por se tratar de contrato de natureza jurídico administrativa e não contrato trabalhista” (fl. 4, e-doc. 1). 



    O Tribunal Regional do Trabalho, ao proferir a decisão reclamada, decidiu que (e-doc. 4):



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso ordinário interposto pelo município contra sentença que rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e julgou procedente o pedido da reclamante, declarando nulo o contrato e condenando ao pagamento de salários e FGTS. A reclamante, contratada sem concurso público para o cargo de professora, trabalhou de 01/08/2015 a 12/2023. O município alegou contratação temporária de excepcional interesse público, com base na Lei Municipal nº 329/2010. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (i) a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, considerando a alegada natureza jurídico-administrativa da relação entre as partes decorrente de contratação temporária; (ii) a existência de interesse de agir da reclamante; (iii) a validade do contrato de trabalho; e (iv) a possibilidade de pagamento direto do FGTS à reclamante em caso de contrato nulo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Justiça do Trabalho é competente. Apesar da alegação de contratação temporária com base na Lei Municipal nº 329/2010, o município não comprovou a natureza jurídico-administrativa da relação, deixando de apresentar os contratos firmados com a reclamante. A ausência desta prova, aliada à contratação sem concurso público, configura nulidade contratual, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, conforme jurisprudência deste Tribunal e Súmula nº 363 do TST. A jurisprudência do TRT-19, em casos semelhantes, tem confirmado a competência da Justiça do Trabalho nessas situações, especialmente quando o ente público não comprova adequadamente a natureza jurídico-administrativa da relação. 



    4. O interesse de agir da reclamante existe. A nulidade do contrato, em face do art. 37, II, da CF, gera direito à reclamante ao recebimento dos salários e valores do FGTS, conforme a Súmula nº 363 do TST. A via judicial é adequada para pleitear esses direitos.



    5. O contrato de trabalho é nulo. A contratação da reclamante, sem concurso público, viola o art. 37, II, da Constituição Federal. Apesar da alegação de contratação temporária, a ausência de prova dos contratos e a duração prolongada do vínculo (quase oito anos) indicam a irregularidade da contratação. 



    6. O pagamento direto do FGTS à reclamante é devido. Em razão da nulidade do contrato, a reclamante tem direito ao levantamento dos valores do FGTS referentes ao período trabalhado, mesmo sem conta vinculada. O ônus de comprovar o recolhimento do FGTS incumbia ao município, o qual não se desincumbiu deste ônus (Súmula 461, TST). A alegação de impossibilidade jurídica do pedido se mostra infundada, pois a Súmula nº 363 do TST prevê o direito ao pagamento do FGTS em caso de nulidade do contrato. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso do município desprovido. Tese de Julgamento: "1. A contratação de servidor público sem concurso público, após a CF /88, gera nulidade contratual e atrai a competência da Justiça do Trabalho, especialmente quando o ente público não comprova a natureza jurídico-administrativa da relação por meio dos contratos. 2. A nulidade do contrato de trabalho gera direito ao pagamento dos salários e FGTS devidos à reclamante. 3. O pagamento direto do FGTS à reclamante é devido em caso de contrato nulo, sendo o ônus de comprovar o recolhimento do FGTS do empregador." Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 363 e Súmula nº 461 do TST; Acórdão do TRT-19ª Região, Processo nº 0000130-19.2021.5.19.0060 (e outros acórdãos deste Regional com julgados semelhantes, a serem incluídos). ADI 3395 do STF (mencionar o entendimento, ainda que não seja diretamente aplicável no caso, devido à ausência de prova de relação jurídica-administrativa válida).



    Argumenta o reclamante que “não obstante a Sra. Thaynara Suanne Lemos Da Silva tenha laborado para o Município de Branquinha/AL, não se pode olvidar que seus contratos detinham o cunho jurídico-administrativo, isso porque todos foram regulados pela Lei Municipal nº 329/2010 (anexo), a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal e dá outras providências” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Esclarece que “a incompetência do Juízo Trabalhista para conhecer de demandas que versem sobre o regime eminentemente jurídico-administrativo, como o presente no caso em deslinde (Processo 0000240-13.2024.5.19.0060), o qual está tramitando no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região, decorre da existência de contrato firmado entre o Município Branquinha e a Thaynara Suanne Lemos Da Silva, sem a realização de concurso público, para o ingresso na administração pública direta, por parte do Município ora reclamante, decorreu do fato de ter sido realizada uma contratação temporária por excepcional interesse público, regulada pela Lei Municipal nº 329/2010” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e no mérito, roga pela procedência desta reclamação para obter a cassação definitiva da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região.



    Eis o Relatório. Decido.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pelo acórdão reclamado (e-doc. 4), quanto ao decidido na ADI n. 3.395 cuja ementa é abaixo transcrita:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)



    6. Na ADI n. 3.395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária. No referido processo, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem como contratações temporárias.



    7. Na espécie, a decisão reclamada é acórdão que negou provimento a recurso ordinário interposto em face da sentença que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia decorrente de contrato de trabalho temporário de professora firmado entre particular e o ente público reclamante.



    8. Como destacado anteriormente, na ADI n. 3.395, esta Corte fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas relativas às contratações temporárias.



    9. À vista disso, depreende-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região entendeu pela competência da Justiça Especializada em razão da ausência de juntada dos contratos firmados entre as partes e da contratação sem concurso público. 



    10. Percebe-se, então, que a autoridade reclamada não concluiu que as verbas pleiteadas eram eminentemente trabalhistas, tampouco que a relação firmada entre a beneficiária e o ente público era regida pela CLT. O que houve, na verdade, foi a presunção da competência da Justiça do Trabalho pela ausência de prova em sentido contrário.



     



    11. Desse modo, entendo que a controvérsia da origem deve ser processada e julgada perante a Justiça Comum.



    12. Assim, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, JULGO PROCEDENTE a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos para a Justiça Comum para processamento e julgamento.



    13. Dê-se imediata ciência ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente